Tribunal: TJSP
Processo: 0000113-96.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo – Recurso da defesa – Redução das penas e abrandamento do regime prisional – Impossibilidade – Havendo duas condenações definitivas distintas, uma delas configura mau antecedente e a outra reincidência – Reincidência e circunstâncias do fato concreto reveladoras de culpabilidade exacerbada, a justificar a fixação do regime inicial fechado – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000113-
96.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
DANILO FELIPE ANDRE e GEAN CARLOS LIMA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-96.2018.8.26.0559 -Voto no 32.844
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000113-96.2018.8.26.0559
APELANTES: GEAN CARLOS LIMA DA SILVA e
DANILO FELIPE ANDRÉ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4a VARA CRIMINAL
VOTO No 32.844
APELAÇÃO Roubo Recurso da defesa Redução das penas e
abrandamento do regime prisional
Impossibilidade
Havendo
duas condenações definitivas distintas, uma delas configura mau
antecedente e a outra reincidência Reincidência e circunstâncias
do fato concreto reveladoras de culpabilidade exacerbada, a
justificar a fixação do regime inicial fechado
Recursos não
providos.
A r. sentença de fls. 300/303, cujo relatório se
adota, condenou GEAN CARLOS LIMA DA SILVA ao cumprimento da
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, e DANILO FELIPE ANDRÉ ao cumprimento da pena de 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incursos no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal.
Inconformados, apelam os acusados. Ambos
pugnam pela revogação da prisão preventiva e abrandamento do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-96.2018.8.26.0559 -Voto no 32.844
3
prisional, e Danilo também pede a redução de sua pena, aduzindo não
ostentar mau antecedente (fls. 305/313 e 314/320).
Recursos bem processados e com resposta (fls.
367/373), subiram os autos.
A douta Procuradoria opinou pelo desprovimento
do apelo (fls. 384/387).
É o relatório.
Anoto, de proêmio, que a materialidade e a autoria
delitivas, sobejamente evidenciadas pelo seguro conjunto probatório
coligido, não foram questionadas pelos apelantes.
Prejudicado, outrossim, o pleito de revogação da
prisão preventiva, pois o julgamento está sendo agora realizado.
Passo à análise das penas e do regime prisional.
Foi a pena de partida de Gean fixada no piso, por
serem favoráveis os critérios norteadores previstos no artigo 59, do Código
Penal.
Quanto
a
Danilo,
os
maus
antecedentes
motivaram o agravamento da pena de partida em 1/6 (um sexto) e foram
acertadamente
reconhecidos,
eis
que
registra
duas
condenações
transitadas em julgado (fls. 231/234), podendo uma delas ser considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-96.2018.8.26.0559 -Voto no 32.844
4
nesta primeira fase.
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
presente
a
agravante da reincidência (fls. 231/234 e 235/237), foi escorreita a
compensação, para ambos os apelantes, desta circunstância agravante
com a atenuante da confissão espontânea (e também a menoridade
relativa em relação a Gean), nos termos do artigo 67, do Código Penal.
A respeito, confira-se:
“Atenuante da confissão espontânea. Confesso o réu,
ao ser judicialmente interrogado, incide a atenuante da confissão
espontânea, que, por ser igualmente preponderante, é de ser
compensada diante da agravante da reincidência. Apelo
parcialmente
provido,
para
reduzir-se
o
apenamento”
(RJTJERGS 205/176 grifei).
Aliás, nesse sentido, já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-
BASE EXACERBADA. INQUÉRITOS EM CURSO. MAUS
ANTECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. 1. É pacífica a compreensão
desta Corte de que inquéritos ou processos em curso não podem
levar ao aumento da pena-base, sob pena de violação do
princípio da presunção de não-culpabilidade, não servindo para
valorar negativamente os antecedentes, a personalidade ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-96.2018.8.26.0559 -Voto no 32.844
5
conduta social do réu. 2. A Sexta Turma desta Corte tem
entendido que a atenuante da confissão espontânea, por
envolver a personalidade do agente, também é preponderante,
devendo ser compensada com a agravante da reincidência. O
constrangimento ilegal, no ponto, deve ser reconhecido de ofício.
3. Habeas corpus parcialmente concedido, inclusive de ofício,
para reduzir a reprimenda imposta ao paciente a 06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado,
e 49 (quarenta e nove) dias-multa. (HC 79489/DF, Rel. MIN.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6a Turma, j.
20/04/2010, DJe 10/05/2010 grifei).
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
TENTATIVA.
DOSIMETRIA.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE
DE
REINCIDÊNCIA
COM
A
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO. REDUTOR DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.
REGIME
PRISIONAL.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA 269 DESTA CORTE. 1. A Sexta Turma desta Corte
orienta-se no sentido de permitir a compensação da agravante
da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. (...)
(HC 91838/MG, Rel. MIN. OG FERNANDES, 6a
Turma, j. 10/06/2010, DJe 01/07/2010 grifei)
No que tange ao agravamento da pena de Danilo
nas primeiras duas fases, inviável se falar em bis in idem, tendo em vista
que foram consideradas, para o reconhecimento do mau antecedente e
da reincidência, condenações distintas, inexistindo incoerência na
majoração da pena pelo mau antecedente e pela reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-96.2018.8.26.0559 -Voto no 32.844
6
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. REINCIDÊNCIA E
MAUS ANTECEDENTES. CONCEITOS DISTINTOS. SUPOSTA
OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. NÃO-
OCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA
DE
MAIS
DE
UMA
CONDENAÇÃO DEFINITIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Nada impede que, singularmente apreciadas, sejam levadas em
consideração duas condenações transitadas em julgado, a
primeira, como maus antecedentes, com influência na fixação da
pena-base, e a segunda, como reincidência, com acréscimo na
segunda fase do cálculo penal. O que não se admite, sob pena de
bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos
diversos da fixação da pena, o que não ocorreu no caso em tela.
2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal restou aplicada
de forma proporcional e suficientemente justificada na sentença
penal condenatória, em razão do reconhecimento de algumas
circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer
ilegalidade na espécie. 3. Ordem denegada. (HC 124712 /
MS, 5a Turma, MIN. LAURITA VAZ, julg. 19/03/2009,
DOE 13/04/2009).
Na terceira e derradeira etapa da dosagem,
caracterizado o concurso de agentes, sofreram as penas novo agravamento
em 1/3 (um terço), restando definitiva para Danilo em 06 (seis) anos, 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze)
dias-multa, e para Gean em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-96.2018.8.26.0559 -Voto no 32.844
7
A fixação do regime prisional, por sua vez,
independe da quantidade de pena aplicada na r. sentença condenatória. O
regime deve ser estabelecido em atenção às circunstâncias judiciais
indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo
33, § 3o, do mesmo Diploma.
Na hipótese destes autos, o regime mais adequado
para o cumprimento das penas reclusivas impostas aos réus era mesmo o
fechado, uma vez que ambos são reincidentes.
Outrossim, foram condenados pela prática de
roubo majorado, infração penal repugnante que, por suas circunstâncias e
consequências, desassossegam a sociedade e causam traumas profundos
em suas vítimas.
Confira-se:
“É de se manter o regime fechado de prisão quando tratar-
se de crime grave, como é o roubo, pois aqueles que insistem em
praticá-lo demonstram conduta social afrontosa ao clamor público
e personalidade distorcida” (RJDTACRIM - 16/141).
“Se o réu comete crime de roubo não pode iniciar o
cumprimento da pena em regime semi-aberto, pois trata-se de
infração repugnante que desassossega a sociedade, pondo-a em
pânico permanente, causando traumas profundos em suas vítimas”
(JUTACRIM 94/334 Rel. Juiz Silva Rico).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000113-96.2018.8.26.0559 -Voto no 32.844
8
“A fixação de regime prisional inicial semi-aberto não
tem razão de ser nos crimes de roubo, vez que, na sua prática, os
acusados demonstram ousadia e periculosidade, o que vem
provocando crescente repúdio por parte da população, de modo
que o regime adequado para o início do cumprimento da pena é o
fechado” (Apelação no 865.617/4 Rel. Rulli Júnior -
RJDTACRIM 22/363).
Por fim, inaplicável, na espécie, o artigo 387, § 2o,
do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual dos
apelantes, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo
indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se
trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna
progressão.
Ante o exposto, nego provimento aos apelos,
mantida íntegra a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator